Tribunal: TJSP
Processo: 0010356-55.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA

Pretendida absolvição por atipicidade material ou falta de provas. Descabimento. Tipicidade reconhecida. Típica é a conduta aferida, seja porque amparada nas provas orais e pericial (laudo técnico que não atestou a existência de falso grosseiro), seja porque o mero emprego

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA

Pretendida absolvição por atipicidade material ou falta de provas. Descabimento. Tipicidade reconhecida. Típica é a conduta aferida, seja porque amparada nas provas orais e pericial (laudo técnico que não atestou a existência de falso grosseiro), seja porque o mero emprego de fita adesiva, em si mesmo, não produz a atipicidade. Aderida a fita de adulteração, as placas, sem vestígio de sujidades, mostram artifício de modificação de três algarismos da sequência alfanumérica, convertendo-se os "zeros" em "oitos". Irrelevante o fim imediato, seja este de burla à fiscalização pela autoridade administrativa incumbida da regularidade nas relações de trânsito, seja para qualquer outra finalidade, aqui não demonstrada. Provas. Materialidade. Constatação. Laudo pericial. Autoria certa. Provas judiciais. Testemunhos policiais idôneos e presenciais, destituídos de interesse pessoal. Art. 202 do CPP. Admissão, pelo réu, de que a motocicleta, adquirida diretamente em concessionária, somente tivera um único dono, ele próprio, e jamais fora emprestada a ninguém. Aptidão condenatória do acervo de provas.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010356-55.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARCOS VINICIUS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U.
TRANSITADA
EM
JULGADO,
COMUNIQUE-SE
PARA
FORMALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010356-55.2016.8.26.0564.
Apelante: MARCOS VINÍCIUS SILVA (Defensora Pública, Dr.a Adriana
Testi Tirelli).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dr.a Lizandra Maria Lapenna Peçanha.
Comarca: São Bernardo do Campo.
VOTO no 17.174.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA
Pretendida absolvição por atipicidade material
ou falta de provas. Descabimento. Tipicidade
reconhecida. Típica é a conduta aferida, seja
porque amparada nas provas orais e pericial
(laudo técnico que não atestou a existência de falso
grosseiro), seja porque o mero emprego de fita
adesiva,
em
si
mesmo,
não
produz
a
atipicidade. Aderida a fita de adulteração, as
placas, sem vestígio de sujidades, mostram
artifício de modificação de três algarismos da
sequência alfanumérica, convertendo-se os
“zeros” em “oitos”. Irrelevante o fim imediato,
seja este de burla à fiscalização pela autoridade administrativa incumbida da
regularidade nas relações de trânsito, seja para
qualquer outra finalidade, aqui não demonstrada. Provas. Materialidade.
Constatação. Laudo pericial. Autoria certa.
Provas judiciais. Testemunhos policiais idôneos
e presenciais, destituídos de interesse pessoal.
Art. 202 do CPP. Admissão, pelo réu, de que a
motocicleta,
adquirida
diretamente
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
3
concessionária, somente tivera um único dono,
ele próprio, e jamais fora emprestada a
ninguém. Aptidão condenatória do acervo de
provas.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se
de
“APELAÇÃO
CRIMINAL”
interposta por MARCOS VINÍCIUS SILVA, contra r. sentença
condenatória, proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo (cf. certidão de
publicação, na audiência datada de 15 de maio de 2019 fls. 126).
Consta dos autos que o ora apelante Marcos
(qualificado a fls. 26) foi, inicialmente, denunciado por adulteração
de sinal identificador de veículo automotor, porque, em 04
de fevereiro de 2016, por volta das 23h17min, na Avenida
Maria Servidei Demarchi, altura do n° 100, bairro Assunção, na
cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, remarcou e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
4
adulterou sinal identificador veicular de sua motocicleta, uma
Honda CB 300R, placas FUY-0400/São Bernardo do Campo-
SP (conforme laudo pericial de fls. 29/31) (cf. denúncia fls. 02/03, recebida na
data de 07 de março de 2017 fls. 50).

De acordo com o apurado, no quadro
circunstancial acima especificado, policiais militares realizavam
patrulhamento rotineiro pela região, com prévio alerta do
sistema COPOM para motocicletas, diante de informações
relativas a assaltos cometidos por dois indivíduos, utilizando-se
desse tipo de veículo, um deles supostamente trajando um
capacete cor-de-rosa. Entrementes, Marcos atravessou a
avenida, em alta velocidade, trazendo à garupa sua namorada,
Jeisiane Campelo dos Santos (fls. 25). O acusado tentou
romper a zona de bloqueio policial e evadir-se, no entanto, foi
interceptado e detido. Em revista pessoal, nada ilícito se
encontrou na posse do casal, contudo, pesquisas nos bancos
de dados públicos permitiram verificar que as placas
ostentadas
pela
motocicleta,
“FUY-8488”,
não
correspondiam à numeração correta. Ato contínuo, ao se
solicitarem os documentos veiculares a Marcos, este os exibiu
espontaneamente, o que levou à conclusão cabal de que todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
5
os algarismos “8” da placa eram, em verdade, produto de
adulteração, vez que se tratavam de “zeros”, modificados
pela aposição de fita adesiva preta, como atestaria posterior
laudo pericial (fls. 29/31).
Formalmente,
na
fase
policial,
Marcos
pretextou ignorar a adulteração, negando o cometimento do
crime, mas confirmando a propriedade da motocicleta, já havia
cerca de dois anos (fls. 26). Colhidos tais elementos, e lavrada a
respectiva ocorrência (B.O. n° 927/2016
fls. 06/09), o inquérito foi
regularmente relatado. Na sequência, o Ministério Público
ofertou a prefacial acusatória.
Ação penal de regular tramitação. Não se
obtendo inicial êxito na citação pessoal, o acusado foi citado
pelo edital de 29 de agosto de 2017 (fls. 72/73), mas, por então
não ter comparecido, nem constituído defensor, o feito foi
suspenso, acolhido o parecer do Ministério Público nesse
sentido (fls. 72), por decisão de 06 de novembro de 2017 (fls.
94). Posteriormente, o réu Marcos compareceu em cartório e,
declarando não ter condições financeiras para contratar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
6
causídico particular, teve designado um membro da Defensoria
Pública paulista para sua defesa, o que fez a Justiça tornar
sem efeito a decisão anterior, por meio de uma nova data,
de 03 de outubro de 2018 (fls. 100).
Após o regular processamento, a ação penal
foi julgada procedente, sendo o apelante, então, condenado
como incurso no artigo 311, caput, do Código Penal, a 03 (três)
anos de reclusão, em regime inicial aberto, com pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a
pena corporal por duas restritivas de direitos (fls. 122/126).
O réu está solto, à míngua de qualquer
modalidade de constrição cautelar.
Ausente, nos autos, certidão de trânsito em
julgado da sentença para a Acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
7
Pela via recursal, o apelante aspira à
absolvição, desdobrando as razões nas teses jurídicas da
atipicidade material e da falta de provas (fls. 131/132).
Contrarrazões ministeriais (fls. 143/146) pelo não
provimento do recurso defensivo.
Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça
alvitrou o não provimento do apelo (fls. 156/160).
É o relatório.
O apelo não deve ser provido.
Autos compostos pelas declarações mais
relevantes colhidas em solo policial (fls. 25, 26, 28). Caderno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
8
probatório formado pelo laudo pericial do veículo de placas
adulteradas
(fls.
29/31).
Em
juízo,
foram
ouvidas
as
testemunhas Jean Paulo Dias Alves e Cândido Alves da Silva
Neto (policiais
militares), interrogando-se o réu Marcos por
derradeiro (mídia inserta nos autos DIGITAIS).
Reexame de mérito que, a despeito da sempre
esmerada atuação da Defensoria Pública, ilide as pretensões
absolutórias veiculadas em sede recursal.
No que se refere ao “punctum pruriens judicii”
(contumélia
jurídica
mais
relevante), relativa à tese judicial de
atipicidade material da conduta praticada, urge ponderar que,
malgrado vozes em contrário, na doutrina e na jurisprudência,
tanto não deve, aqui, prevalecer.

Primeiro, insta observar que a tese jurídica da
atipicidade
não
encontra
respaldo
nas
constatações
probatórias, conforme debelaria no subcapítulo subsequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
9
Antecipo, contudo, por mera conveniência argumentativa, que
o laudo pericial feito na motocicleta (fls. 29/31), aferindo a
conversão de três algarismos “zeros”, originais à placa, em três
“oitos”, por meio da adição de fita adesiva preta, nada
apontou quanto a se tratar de falso grosseiro.
Ademais, ouvidos em juízo, ambos os policiais militares,
ouvidos sob o caráter de testemunhas compromissadas,
ainda afirmaram que, de proêmio, consultaram os bancos
públicos, só então constatando que aquela sequência
alfanumérica visível, “FUY-8488”, não correspondia ao
veículo de Marcos. Obtiveram certeza disso quando o próprio
réu espontaneamente exibiu os documentos, legítimos e
originais, da moto. Portanto, possível inferir que, a olho nu,
de imediato, não havia sequer condições de se identificar o
emplacamento
como
seguramente
adulterado.
Assim,
imperativo, aqui, descartar a hipótese de falso que não tinha o
condão de ludibriar terceiros de boa-fé.
Por outro lado, o uso de fita adesiva é
expediente que, pela perspectiva naturalística, se amolda à
conduta de “adulterar” ou “remarcar”, conforme exige a
literalidade da lei penal. Não há qualquer exigência específica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
10
na lei penal a limitar o modo de cometimento do delito. E,
como é de cediço saber, não é possível ao julgador opor
restrições à caracterização delitiva sem respaldo direito na
própria lei, à luz do princípio da reserva legal, sob pena de se
subverter a política repressiva eleita pelo legislador criminal,
com risco de ofensa oblíqua à cláusula democrática da
separação de poderes (artigo 60, § 4°, III, da Constituição Republicana de
1988).
O delito em comento tutela, afinal, a própria fé
pública nos sinais identificadores dos veículos automotores.
Na espécie, tanto se viu como de maior importância, porque o
expediente permitira ao réu utilizar um veículo, do qual era
proprietário havia cerca de dois anos (conforme esclareceu o
próprio Marcos, tanto em solo policial, como em juízo), e, no mínimo,
escapar constantemente à fiscalização de trânsito, pela
clara modificação das placas, com comprovado efeito de
engodo à boa-fé alheia, como restou perfeitamente claro
das provas pericial e testemunhais. O próprio libelado não
dissente dessa afirmação, tendo, em juízo, limitado sua versão
a, candidamente, alegar completo desconhecimento sobre a
adulteração da motocicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
11
Mais ainda, é irrelevante o fato de a
adulteração
seja
pretensamente
transitória,
dada
a
possibilidade de remoção das fitas adesivas apostas, não se
inferindo, particularmente deste caso, diante da eleição pelo
legislador da boa-fé pública como valor de cardinal
relevância social, o que lhe confere, por conseguinte, espaço
no âmbito protetivo da tutela penal no direito brasileiro.
Em suma, na situação em testilha não se
verificaria comportamento que pudesse ser enquadrado como
um
irrelevante
penal.
A
conduta
perpetrada,
independentemente de intenções ulteriores ao próprio dolo
específico, é eivada de tipicidade por malferir a fé pública,
por meio da mera adulteração ou remarcação do sinal
identificador de veículo automotor, conquanto transitório ou
permanente o mecanismo eleito para tal fim ilícito.
Em
respaldo
ao
presente
entendimento,
colhem-se precedentes desta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
12
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Denúncia Rejeição
Adulteração de placa de veículo automotor Conduta típica
Inexistência de dolo específico para fraudar a propriedade, o
licenciamento ou o registro do veículo
Irrelevância

Ausência de caráter permanente da adulteração que
tampouco afasta a tipicidade da conduta
Indícios
concretos de materialidade e autoria Denúncia recebida
Recurso
provido. (TJSP;
Recurso
em
Sentido
Estrito
0063675-54.2018.8.26.0050;
Relator
(a): Roberto
Porto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 19a Vara Criminal; Data do Julgamento:
13/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018)
Recurso em Sentido Estrito Rejeição de denúncia - Crime
contra a fé pública
Adulteração de sinal identificador de
veículo automotor Colocação de fita adesiva em numeral de
placa identificadora a fim de impedir eventual imposição de
multa administrativa em razão do rodízio municipal de
automóveis
Conduta típica - Descabimento O tipo penal
prevendo
a
remarcação
ou
adulteração
de
sinal
identificador de veículo não pressupõe que a alteração seja
permanente ou definitiva, nem tampouco que haja o dolo
específico de fraudar a propriedade, o licenciamento ou o
registro do veículo. Pratica, assim, crime contra a fé
pública aquele que troca as placas identificadoras ou as
adultera mediante aposição de fita adesiva sobre o
respectivo numeral, com a finalidade de impedir imposição
de eventual multa administrativa pelo desrespeito ao
rodízio municipal de veículos. Em tais situações, é regular,
portanto, ao menos em seu aspecto formal, o recebimento da
denúncia. (TJSP;
Recurso
em
Sentido
Estrito
0083150-35.2014.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 19a Vara Criminal; Data do Julgamento:
11/10/2018; Data de Registro: 15/10/2018)
Apelação Adulteração de sinal de veículo automotor Provas
suficientes à condenação Superposição de fita adesiva nas
placas do veículo
Confissão na fase administrativa da
investigação
Negativa em Juízo destoante das provas

Consistentes depoimentos dos policiais militares
Prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
13
pericial tornando certa a adulteração das placas Tipicidade
da conduta, mesmo diante da existência de previsão de
punição administrativa Conduta que viola a fé pública
Adulteração que não se mostrou grosseira, pois atingiria a
finalidade de se furtar da aplicação de multas por meio de
fotografias de radar
Condenação mantida
Pena-base
reduzia ao mínimo
Recurso de apelação parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
0003935-10.2014.8.26.0050;
Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
29/06/2017; Data de Registro: 04/07/2017)
Recurso em sentido estrito Ministério Público Pretendida a
reforma da decisão que rejeitou a denúncia com fundamento na
atipicidade material da conduta Modificação de caracteres
de placa identificadora de veículo, mediante inserção de
fitas adesivas sobre eles, que se amolda perfeitamente à
descrição típica contida no artigo 311 do Código Penal
Precedentes
dos
Tribunais
Superiores

Recurso
provido. (TJSP;
Recurso
em
Sentido
Estrito
0053673-59.2017.8.26.0050; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 30a Vara Criminal; Data do Julgamento:
12/12/2018; Data de Registro: 30/12/2018)
APELAÇÃO
CRIMINAL

ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO ABSOLVIÇÃO DIANTE DA
ATIPICIDADE CONDUTA IMPOSSIBILIDADE AUTORIA E
MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS ADULTERAÇÃO
FEITA
COM
USO
DE
FITA
ISOLANTE

NÃO
É
GROSSEIRA, TEM CAPACIDADE PARA ILUDIR
AÇÃO
TÍPICA E GRAVE CONDENAÇÃO BEM LANÇADA PENA
DOSADA
COM
CRITÉRIO

SUBSTITUIÇÃO
POR
ALTERNATIVAS
E
REGIME
ABERTO

RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
0001485-20.2016.8.26.0537;
Relator
(a): Euvaldo
Chaib;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Diadema - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/12/2018;
Data de Registro: 12/12/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
14
APELAÇÃO
CRIMINAL

ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
IMPOSSIBILIDADE.
Comprovada a materialidade e a autoria do crime do artigo 311,
"caput", do Código Penal, face ao seguro e harmônico conjunto
probatório, ficando evidente o dolo do réu, inviável a solução
absolutória. Entendimento firmado pelo STJ no sentido de
que é típica a conduta de adulteração de sinal identificador
de veículo automotor por meio de utilização de fita isolante
na placa. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir
as penas. (TJSP; Apelação 0003057-96.2017.8.26.0368;
Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Alto -
3a Vara; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro:
11/12/2018)
Recurso em sentido estrito. Denúncia. Rejeição. Recebimento.
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Placa
de veículo. Tem-se por pacificado o entendimento nas mais
altas cortes de justiça do país que é típica a adulteração de
sinal identificador de veículo automotor a sua alteração por
meio de colagem de fita adesiva. (TJSP; Recurso em
Sentido Estrito 0052561-55.2017.8.26.0050; Relator (a): Sérgio
Mazina Martins; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro:
05/12/2018)
Perante o C. Superior Tribunal de Justiça
prepondera idêntico posicionamento:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
15
CABIMENTO. FALSIFICAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DEVEÍCULO.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
TIPICIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
SÚMULA 444/STJ. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. (...). III - É
típica a conduta de alterar placa de veículo automotor,
mediante a colocação de fita adesiva, conforme ocorreu
na espécie dos autos, na qual não se pode dizer que a
falsificação foi grosseira. Precedentes. (...) Habeas corpus
não conhecido. (HC 392220 / SP HABEAS CORPUS
2017/0056835-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 17/10/2017, DJe 31/10/2017).
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PERÍCIA.
PLACA
APREENDIDA
DEPOIS
DO
DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS DO CRIME. ART.
167 DO CPP. UTILIZAÇÃO DE FITA ADESIVA PARA
GARANTIR A IMPUNIDADE DOS CRIMES DE ROUBO.
TIPICIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 5. Este Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de
que é típica a conduta de alterar placa de veículo
automotor, mediante a colocação de fita adesiva,
conforme ocorreu na espécie dos autos. Isto porque a
objetividade jurídica tutelada pelo art. 311 do CP é a fé
pública
ou,
mais
precisamente,
a
proteção
da
autenticidade dos sinais identificadores de automóveis.
Precedentes. 6. Writ não conhecido (HC 369501 / SC HABEAS
CORPUS 2016/0230008-1, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgamento
em
05/10/2017,
DJe
11/10/2017).
PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
16
VEÍCULO AUTOMOTOR. UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE.
CONDUTA TÍPICA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A questão da tipicidade ou não da conduta
imputada foi expressamente debatida no aresto recorrido, não
havendo que se falar em inobservância do necessário
prequestionamento. 2. A orientação jurisprudencial desta
Corte é pacífica no sentido de que a simples adulteração
de placa de veículo automotor, com a utilização de fita
adesiva, configura o crime previsto no art. 311 do Código
Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg
nos EDcl no REsp 1575337 / SP AGRAVO REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL
2015/0322550-2,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento em
25/10/2016, DJe 18/11/2016).
Vencida a tese primária do apelo, insta
salientar que o caderno probatório se reveste de plena aptidão
condenatória. Materialidade cabal, extraída a partir das
próprias peças de instrução, com destaque, decerto, no laudo
pericial, que, como antecipado, é peremptório quanto à
caracterização
do
falso
(fls.
29/31).
Autoria
certa.
A
identificação de Marcos como autor do fato delitivo não é
objeto
de
contumélia.
Desde
a
etapa inquisitiva, foi
inequivocamente identificado, não só por ser proprietário da
motocicleta, cujas placas foram adulteradas, como por ter
sido
surpreendido
pelos
policiais,
como
condutor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
17
exibindo o veículo os traços da adulteração. Esse fato é
corroborado em uníssono. Os policiais Jean Paulo Alves e
Cândido Silva Neto são assertivos a respeito. De maneira
segura, eles não apenas recapitularam as circunstâncias da
operação militar (como explanado no relatório, pretendia-se localizar
roubadores que atuavam na região, fazendo uso de motocicleta, um deles se
utilizando de um capacete rosa), como expuseram as circunstâncias
da abordagem. Atestaram a presença das fitas isolantes sobre
os “numerais zeros”, convertidos em “oitos”, nas placas, o que
também é admitido por Marcos. Convém recordar que as
testemunhas, compromissadas, são de presumida idoneidade,
nada de demeritório se tendo aferido contra elas no
presente caso, até porque nem mesmo o próprio réu se
queixou de encontros prévios, motivos para falsas inculcações
ou qualquer possível arbitrariedade policial na espécie.
Ademais, inexistindo óbice legal à atuação de policiais como
testemunhas (artigo 202 do Código de Processo Penal), por sua simples
condição de agentes militantes na segurança pública (ora tomada
em sentido lato), o acolhimento de tais provas orais não só atende
ao princípio da igualdade material entre cidadãos num
Estado democrático, como o nosso (artigo 5°, caput, da Carta Magna de
1988), como, aqui, especificamente, consolida um quadro
probatório sólido, irretorquível, para se sufragar a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
18
O acusado, que, como visto, não destoa do
conteúdo das provas testemunhais. Trouxe, em juízo, uma
versão similar à da fase inquisitiva (fls. 26), que é simplesmente
refratária à admissão de sua “culpa”. Com efeito, Marcos
narrou que é proprietário da motocicleta, adquirida cerca de
dois anos antes, em concessionária. Único dono, insisto. Pelo
que se dessume, ainda, de seu relato, mais ninguém fazia uso
habitual do veículo. Aliás, ao ser especificamente inquirido, em
juízo, sobre tê-la emprestado a alguém, Marcos negou-o.
Admitindo que, na ocasião da abordagem, se encontrava em
velocidade excessiva, seguindo viagem na companhia da
namorada,
o
acusado
insistiu
que
apenas
tomou
conhecimento da adulteração diante da própria afirmação
dos policiais. Buscou explicar o fato, argumentando que, por
deixar sua motocicleta, habitualmente, estacionada em via
pública, terceiros devem inadvertidamente ter feito a
adulteração à sorrelfa, e sem sua autorização. Pueril e
destituída de plausibilidade, a versão do acusado ainda
padece, no plano técnico, de carência de amparo nas provas:
repousa em fato novo, não comprovado, apesar de que lhe
incumbia demonstrá-lo (artigo 156, caput, do Código de Processo Penal).
Tendo descumprido o ônus de impugnação específica, sua
versão não tem o condão de produzir a exculpação visada.
Ademais, pesa contra ele a afirmação, feita por ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
19
testemunhas, acerca da tentativa de rompimento do bloqueio
policial, dado indiciário acerca do prévio conhecimento sobre
a própria adulteração (artigo 239 do Código de Processo Penal). Em se
cuidando de delito cuja materialidade e autoria se apuram por
meio das próprias circunstâncias objetivas, contrastadas com
os fatos, o dolo específico é aferido também no bojo
daquelas, ante a impossibilidade e desnecessidade de burilada
sondagem psicológica do agente, até pela irrelevância de
quaisquer finalidades ulteriores à própria burla da fé pública,
como enaltecido.
Em suma, presentes elementos de prova
suficientes à comprovação dos fatos, e comprovada a autoria,
de rigor a condenação do réu.
Passo às penas.
Perfilhada a lógica do modelo trifásico, assim
se deu a dosagem das penas (fls. 125): “Tendo em vista o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
20
art. 59 do Código Penal e considerando que o acusado não ostenta
antecedentes criminais, conforme comprova sua folha de antecedentes (págs.
64/65), bem como, considerando, ainda, sua culpabilidade, motivo e
circunstâncias do crime, tendo ele agido com dolo normal para o tipo penal, fixo
a pena-base para no mínimo legal, ou seja, três anos de reclusão e dez dias-
multa. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes para serem
reconhecidas. Tampouco, há causas de aumento ou diminuição de pena, de
modo que torno a pena acima definitiva. A pena de multa é fixada em seu valor
unitário mínimo legal, tendo em vista a situação econômica do acusado,
retratada nos autos. Diante da quantidade de pena aplicada e do fato do crime
não ter sido cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa, ele poderá
iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea c, do Código Penal. POSTO ISSO, e por tudo mais que consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar MARCOS VINICIUS
SILVA, RG no 71.763.913, por incurso no artigo 311, do Código Penal, à pena de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto de cumprimento, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em seu valor unitário mínimo legal.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa
de liberdade aplicada a ele por duas restritivas de direito, a saber, prestação de
serviços à comunidade e limitação de final de semana, ambas pelo prazo da
pena aplicada e que serão especificadas em sede de execução criminal. Ele
poderá recorrer desta decisão em liberdade, pois respondeu solto a este feito.”.
Penas definitivas que refletem, em verdade, o
piso legal. Primário e sem antecedentes (cf. Folha de Antecedentes
fls. fls. 64/65), o acusado teve, com acerto, fixadas as penas
iniciais no mínimo legal, o que reflete, proporcionalmente, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
21
individualização das penas, a gravidade do crime, condizente à
normalidade do dolo específico. Ausentes agravantes ou
atenuantes, não se aferindo confissão judicial (artigo 65, III, “d”,
do Código Penal), haja vista a negativa do próprio fato pelo réu,
que ainda pretextou sequer ter conhecimento da adulteração
até o momento da abordagem policial. Inexistiam causas
especiais de pena a serem sopesadas na terceira fase da
dosimetria. Regime inicial aberto que, diante da primariedade
do réu, primário e condenado por delito incruento, se
coaduna com o “quantum” final, inferior a quatro anos de pena
corporal, e com as circunstâncias ínsitas ao caso, consistentes
em aposição de fita isolante sobre números da sequência
alfanumérica da placa, ou seja, mecanismo transitório que
conserva, na perspectiva jurídica, o caso em um extrato de
padronagem criminal, sem se extrapolar a normalidade do dolo
(artigo 33, § 2°, “c”, e § 3°, c/c artigo 59, III, ambos do Código Penal).
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, adequadas, aqui, porque socialmente recomendáveis,
as penas restritivas de direito, impostas em substituição à
aflitiva, reservando-se ao competente Juízo das Execuções a
devida regulamentação, e sem prejuízo da multa originária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
22
(sanção penal autônoma), cujo valor unitário mínimo deve ser
mantido, em vista do declarado valor de percepção mensal do
réu, inexistindo maiores informações a respeito, nem
impugnação recursal específica pela Acusação. Uma vez
concedida a benesse em testilha, não há que se falar em
suspensão condicional das penas (artigo 77, III, do Código Penal).
Não há margem legal à aplicação da detração “processual”,
prevista no artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal,
uma vez que não houve qualquer prisão cautelar na espécie e,
ainda que tivesse havido, teria sido irrelevante à fixação do
regime inicial de cumprimento de pena (já no mais brando possível),
considerado “quantum” estipulado, e diante das especificidades do caso. Reserva-se ao âmbito de
competência (artigo 66 da Lei n° 7.210/1984) do Juízo das Execuções
a apreciação de benefícios e incidentes relativos à própria
purga das penas impostas.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010356-55.2016.8.26.0564 -Voto no 17174
23
TRANSITADA EM JULGADO, COMUNIQUE-
SE PARA FORMALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL
DEFINITIVA.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR